Tribunal: TJES
Processo: 5002104-46.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2021-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002104-46.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FIVEHANDS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA e outros (6)
AGRAVADO: TERRA NOVA TRADING LTDA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002104-46.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: FIVEHANDS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, PEDRO HENRIQUE RAMALHO CAGNONI, EDUARDO NAKANDAKARE, RICARDO ALBERTO DE MORAIS, VINICIUS CELSO WANDERLEY, BARASCH SYLMAR INDUSTRIA METALURGICA LTDA e ANDRE BARASCH

AGRAVADA: TERRA NOVA TRADING LTDA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por FIVEHANDS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, PEDRO HENRIQUE RAMALHO CAGNONI, EDUARDO NAKANDAKARE, RICARDO ALBERTO DE MORAIS, VINICIUS CELSO WANDERLEY, BARASCH SYLMAR INDUSTRIA METALURGICA LTDA e ANDRE BARASCH, em face da DECISÃO reproduzida nos Ids. 1206062 e 1206060 e integralizada no Id. 1206065, proferida pelo JUÍZO DA QUINTA VARA CÍVEL DE SERRA/ES, em PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE (Processo nº 0005625-08.2019.8.08.0048), ajuizada por TERRA NOVA TRADING LTDA, cujo
decisum
reconheceu a competência do Juízo de São Paulo/SP para processar a presente demanda.

Em suas razões recursais, sustentaram que apesar de acolher a exceção de incompetência, o Juízo
a quo
não revogou a liminar deferida anteriormente, trazendo prejuízos incalculáveis aos agravantes e aos consumidores “
já que estão deixando de obter a assistência técnica de produtos adquiridos que tem garantia internacional de dois anos, seja porque TERRA NOVA se omite na sua solução, seja porque FIVEHANDS está impossibilitada de assim operar (...) razão pela qual passaram a sofrer, inclusive, ações judiciais por parte de consumidores que não estão recebendo assistência técnica adequada para seus produtos, com prejuízos imensuráveis no que diz respeito à sua reputação no mercado.
”

Destacaram, ainda, que “
o acúmulo de tais dificuldades geradas pela onerosa liminar que tem colocado em “xeque” o contrato de distribuição havido entre a FIVEHANDS e o Grupo Swatch, visto que os suíços já têm sinalizado informalmente que, dada a paralisação do negócio, estão tendentes a procurar um novo distribuidor no Brasil.
”

Sequencialmente, asseveraram que “
em abril de 2019, a própria Swatch na Suíca, notificou a Terra Nova informando novamente a rescisão contratual, cujo prazo de vencimento do contrato (por esta NOVA notificação) deu-se em 30/10/2019. Não bastasse isso, o contrato que encerrou em dezembro de 2018, caso se considere que foi automaticamente renovado, esta renovação se daria somente por mais um ano, ou seja, sob os próprios argumentos da Terra Nova, o contrato se encerraria em dezembro de 2019
”, não havendo razão para a manutenção da liminar.

Neste viés, pleiteou pela antecipação da tutela recursal, com a “
suspensão da liminar, pelo menos, tão unicamente quanto à possibilidade de dar prosseguimento ao trabalho dos Agravantes com a importação de relógios e cobrança dos débitos de Barasch Sylmar
” e, no mérito, a revogação da decisão.

Decisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento,
conjuntamente ao Recurso de Agravo de Instrumento nº 5001521-61.2021.8.08.0000.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002104-46.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: FIVEHANDS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, PEDRO HENRIQUE RAMALHO CAGNONI, EDUARDO NAKANDAKARE, RICARDO ALBERTO DE MORAIS, VINICIUS CELSO WANDERLEY, BARASCH SYLMAR INDUSTRIA METALURGICA LTDA e ANDRE BARASCH

AGRAVADA: TERRA NOVA TRADING LTDA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por FIVEHANDS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, PEDRO HENRIQUE RAMALHO CAGNONI, EDUARDO NAKANDAKARE, RICARDO ALBERTO DE MORAIS, VINICIUS CELSO WANDERLEY, BARASCH SYLMAR INDUSTRIA METALURGICA LTDA e ANDRE BARASCH, em face da DECISÃO reproduzida nos Ids. 1206062 e 1206060 e integralizada no Id. 1206065, proferida pelo JUÍZO DA QUINTA VARA CÍVEL DE SERRA/ES, em PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE (Processo nº 0005625-08.2019.8.08.0048), ajuizada por TERRA NOVA TRADING LTDA, cujo
decisum
reconheceu a competência do Juízo de São Paulo/SP para processar a presente demanda.

Em suas razões recursais, sustentaram que apesar de acolher a exceção de incompetência, o Juízo
a quo
não revogou a liminar deferida anteriormente, trazendo prejuízos incalculáveis aos agravantes e aos consumidores “
já que estão deixando de obter a assistência técnica de produtos adquiridos que tem garantia internacional de dois anos, seja porque TERRA NOVA se omite na sua solução, seja porque FIVEHANDS está impossibilitada de assim operar (...) razão pela qual passaram a sofrer, inclusive, ações judiciais por parte de consumidores que não estão recebendo assistência técnica adequada para seus produtos, com prejuízos imensuráveis no que diz respeito à sua reputação no mercado.
”

Destacaram, ainda, que “
o acúmulo de tais dificuldades geradas pela onerosa liminar que tem colocado em “xeque” o contrato de distribuição havido entre a FIVEHANDS e o Grupo Swatch, visto que os suíços já têm sinalizado informalmente que, dada a paralisação do negócio, estão tendentes a procurar um novo distribuidor no Brasil.
”

Sequencialmente, asseveraram que “
em abril de 2019, a própria Swatch na Suíca, notificou a Terra Nova informando novamente a rescisão contratual, cujo prazo de vencimento do contrato (por esta NOVA notificação) deu-se em 30/10/2019. Não bastasse isso, o contrato que encerrou em dezembro de 2018, caso se considere que foi automaticamente renovado, esta renovação se daria somente por mais um ano, ou seja, sob os próprios argumentos da Terra Nova, o contrato se encerraria em dezembro de 2019
”, não havendo razão para a manutenção da liminar.

Neste viés, pleiteou pela antecipação da tutela recursal, com a “
suspensão da liminar, pelo menos, tão unicamente quanto à possibilidade de dar prosseguimento ao trabalho dos Agravantes com a importação de relógios e cobrança dos débitos de Barasch Sylmar
” e, no mérito, a revogação da decisão.

Com efeito, estabelece o artigo 64, §4º, do CPC/15, que, uma vez acolhida a exceção de incompetência,
salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

Note-se, portanto, que, em consagração ao princípio da
translatio iudici
, apesar de proferidas por juízo incompetente, as decisões judiciais conservar-se-ão até que outra seja proferida pelo juízo competente.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
PRINCÍPIO DA TRANSLATIO IUDICI.
QUESTÕES ATINENTES À LIDE PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.
1.
"O conflito de competência tem seu âmbito de cognição restrito à definição do juízo apto a prestar a jurisdição em determinado processo, não podendo este incidente ser utilizado como sucedâneo recursal para se obter, por via transversa, pronunciamento judicial acerca de aspectos relacionados a outros temas passíveis de recurso próprio" (AgInt nos EDcl no CC 167.456/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).
2. O CPC consagrou o princípio da translatio iudici, o qual implica a reassunção e remessa dos autos ao Juízo indicado como competente. Nos termos do art. 64, § 4º, do CPC, preservam-se os efeitos da decisão proferida pelo Juízo tido como incompetente até que outra, se for o caso, seja proferida pelo Juízo competente. 3.
Desse modo, os pleitos concernentes às tutelas de urgência que foram deferidas pelo Juízo Federal do Rio de Janeiro deverão ser submetidos ao crivo do Juízo indicado como competente, evitando-se que o presente incidente seja indevidamente utilizado pela parte ora agravante como sucedâneo recursal.
4.
Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ
; AgInt no CC 168.059/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 16/03/2021, DJe 14/05/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICILIO DO CONSUMIDOR.
EFEITO DA DECISÃO DO JUÍZO INCOMPETENTE. EXEGESE DO ART. 64, §4º, DO CPC. 1.
Ação de busca e apreensão.
2.
Tratando-se de relação de consumo, na qual a competência para julgamento da demanda é de natureza absoluta, deve a ação ser interposta no domicílio do consumidor.
3. Não compete a esta Corte proceder a cassação da decisão do juiz singular incompetente que deferiu o pedido de liminar formulado pela parte agravada, uma vez que, conforme preceitua o art. 64, § 4º, do CPC, as decisões proferidas em juízo incompetente em regra conservam o seu efeito, até que outra seja proferida pelo juízo declarado competente. 4.
Agravo interno não provido. (
STJ
; AgInt no AREsp 1449023/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 23/04/2020)

Com o fito de corroborar a presente compreensão, transcrevo trecho do voto proferido pela Excelentíssima Ministra NANCY ANDRIGHI no AgInt no AREsp 1449023/SP, ao tratar com maestria situação análoga a dos autos,
in verbis
:

“
No presente recurso, a recorrente defende que, diante da excepcionalidade do caso, deve a regra inserta no §4º do art. 64 do CPC ser mitigada, no sentido de que a decisão do juízo singular que concedeu a liminar à agravada seja cassada. Acontece que tal pleito não merece prosperar, pois consoante redação do referido artigo, as decisões proferidas em juízo incompetente conservam o seu efeito, em regra, até que o juízo cuja competência venha a ser fixada para conhecer e julgar a causa se pronuncie a respeito.

Assim, durante o período de trânsito dos autos, que compreende a sua remessa ao juízo incompetente e sua chegada ao juízo competente, todos os atos praticados continuaram a gerar efeitos, ficando a continuidade da eficácia de tais atos condicionados à postura a ser adotada pelo juízo competente que receberá os autos, não havendo, portanto, que falar na apreciação por esta Corte do pedido liminar anteriormente concedido pelo juízo incompetente à parte agravada.
” (
STJ
; AgInt no AREsp 1449023/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 23/04/2020)

Destarte, não obstante a fundamentação vertida na presente irresignação recursal, revela-se inviável, nos termos do artigo 64, §4º, do CPC/15, a revogação da decisão liminar proferida no processo originário pelo Juízo da Quinta Vara Cível de Serra/ES, devendo as partes aguardarem a postura a ser adotada pelo juízo competente que receberá os autos.

Por fim, cumpre salientar que, ainda que assim não fosse, a decisão que os agravantes buscam revogar fora, recentemente, mantida por esta e. Terceira Câmara Cível no recurso de agravo de instrumento nº 0010370-31.2019.8.08.0048, ementado nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO PRELIMINARES SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA DIALETICIDADE REJEITADAS MÉRITO CONCORRÊNCIA DESLEAL REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ART. 300 DO CPC PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI JURIS DEMONSTRADOS PELA PARTE AUTORA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO (...)
3.
Mérito. A concorrência desleal, em breves linhas, é hipótese de concorrência ilícita, para a qual o direito brasileiro ocupou-se em estabelecer repressões civil e penal, quando há o intuito, não apenas de benefício de uma empresa, em detrimento de outra, ou outras, retirando-lhe fatias do mercado que havia conquistado, mas também utilizando-se de meios inidôneos ou até mesmo ilícitos para ganhar consumidores, em prejuízo dos concorrentes.
4.
Como meio, a concorrência desleal se viabiliza através de fraude na obtenção ( v.g. violação de segredo de empresa) ou veiculação ( v.g. indução de consumidores a erro) de informações sobre a empresa concorrente, ou ainda meio imoral, desonesto ou condenado pelas práticas usuais dos empresários.
5.
Desse modo, observo que a decisão agravada, ao deferir a tutela de urgência, consignou a presença dos pressupostos necessários à sua concessão (probabilidade do direito e perigo de dano ou resultado útil do processo).
6. Desse modo, na forma como os autos se apresentam, perfilho o mesmo entendimento adotado pela decisão agravada, no sentido de que a probabilidade do direito encontra-se representada pelos documentos acostados à inicial, pelo o que se depreende dos contratos celebrados entre a autora e a Tissot e Mido, que, embora prevessem distribuição não exclusiva, também, previam em seus artigos 1º, que poderiam ser nomeados outros distribuidores no Brasil, desde que a Autora fosse notificada com 60 (sessenta) dias de antecedência, corroborado ainda pelo distrato, pelos contratos celebrados com a Tissot e a Fivehands e os e-mails colacionados aos autos. 7.
Deste modo, não vejo como possa divergir do decisum recorrido, máxime porque, como visto, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial, lembrando que [¿] a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz, só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico .[...] (STJ - REsp: 154894/PE - Min. Rel. Milton Luiz Pereira - 1ª Turma - 12/05/1998 - DJ: 29.06.1998).
8. Com efeito, não merece acolhimento a pretensão recursal dos agravantes, porquanto presentes os requisitos da tutela provisória deferida, em relação aos atos de concorrência desleal praticados pelos requeridos, ora recorrentes. 9. Recurso conhecido e desprovido.
Prejudicado o recurso de embargos de declaração. (
TJES
, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 048199002857, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

Desta forma, não há que se falar na revogação pretendida pelos agravantes, devendo referida decisão conservar seus efeitos até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

No mais, registre-se que, em respeito ao princípio da segurança jurídica, ramificado no instituto da preclusão
pro judicato
, é vedado ao magistrado modificar a compreensão anteriormente perfilhada em determinado ato decisório caso não ocorra a alteração das circunstâncias fáticas ou a interposição de recurso pela parte interessada, sendo esta a hipótese dos autos.

Posto isto,
conheço e nego provimento ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.
DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA.
PRINCÍPIO DA
TRANSLATIO IUDICI
. PRESERVAÇÃO DOS EFEITOS DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO JUÍZO
A QUO
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
E
stabelece o artigo 64, §4º, do CPC/15, que, uma vez acolhida a exceção de incompetência,
salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

II.
Note-se, portanto, que, em consagração ao princípio da
translatio iudici
, apesar de proferidas por juízo incompetente, as decisões judiciais conservar-se-ão até que outra seja proferida pelo juízo competente.

III.
Na hipótese, revela-se inviável, nos termos do artigo 64, §4º, do CPC/15, a revogação da decisão liminar proferida no processo originário pelo Juízo da Quinta Vara Cível de Serra/ES.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.